Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-29.2015.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000386-29.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JANGADA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.263.498/0001-73 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (APELADO), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (APELADO), ANA PAULA FAVARETTO CAIRES - CPF: 020.269.251-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS –

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS – INEFICÁCIA DO CONTRATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 662 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DO BANCO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS –
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia.

Embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a sua realização a validade processual.

É nulo o contrato firmado por procurador desprovido de poderes para tanto, ante a ausência de manifestação válida de vontade da pessoa jurídica.

“[...] 1. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar (art. 662, do Código Civil). 2. Como não houve a instituição de poder específico para contrair empréstimo, nem a ratificação do mesmo, impõe-se o reconhecimento de que o mandatário excedeu os poderes que lhe foram confiados pelo instrumento de procuração, devendo ser declarada a invalidade dos contratos firmados”.
(
STJ AgRg no Ag 1344906/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de Jangada Agropastoril Ltda., que julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

Suscita, a nulidade processual, visto que não houve audiência preliminar, além da falta de fixação dos pontos controvertidos da demanda, “ decisão saneadora”.

No mérito, sustenta que
“a empresa financiadora está representada por Paulo Caires Lima - (Administrador Judicial) e Edna Favaretto Lima - Cpf: 630.626.311-04 (Administrador Judicial), figurando no negócio jurídico como devedora solidária”.
Ao final,
pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Embora devidamente intimada, apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante, preliminarmente, o cerceamento de sua defesa, em razão do Magistrado Singular ter julgado antecipadamente o mérito, quando ainda possuía questões de fatos a serem provadas e, portanto, pugna pela nulidade da sentença.

Em que pese as suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Esse é o teor do referido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .”

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, afigurando-se, pois, desnecessárias.

Aliás, no caso em comento, trata-se de matéria exclusiva de direito, sendo que a produção de demais tipos de provas não teriam o condão de modificar os fatos e, consequentemente, o direito do autor. Assim, utilizando-se o magistrado do seu livre convencimento, prerrogativa esta que lhe fora conferida, pode dispor de elementos suficientes para formar sua convicção jurídica sobre a matéria, julgando antecipadamente a lide, como ocorre na hipótese.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe ao requerido trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão
.
(N.U 0058288-31.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES -
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
- ausência de indícios mínimos da má-fé da embargada, ora apelada – sentença MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.I –
Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quanto não houver necessidade de produção de outras provas .II - Não bastasse, na hipótese, os documentos juntados aos Autos são suficientes ao deslinde da ação, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela apelante
. III - Os documentos carreados aos Autos não demonstram qualquer evidência que a negociação ali retratada tenha relação com os cheques que alicerçam esta Ação Monitória. Tanto é que, da análise dos documentos, em nenhum deles há qualquer menção acerca das cártulas aqui discutidas.”
(N.U 0000316-51.2016.8.11.0040, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Destaquei

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS)

Egrégia Câmara:

Argui o apelante a nulidade da sentença, em razão da ausência de realização da audiência preliminar de conciliação e mediação, além da falta de fixação dos pontos controvertidos da demanda, sob o argumento de serem essenciais no procedimento escolhido, sob pena de nulidade.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a realização de todos eles a sua validade.

Ao contrário, possibilitou a realização de acordo a qualquer tempo, porém, na hipótese, não fora manifestado esse interesse em nenhum momento.

Ainda, necessário registrar que o Código possibilitou o Magistrado, para a celeridade processual, julgar antecipadamente a lide, o que também afastaria a necessidade de um despacho saneador, como ocorreu no caso em tela.

Sendo assim, entendo que não justifica as nulidades suscitadas pelo apelante, já que não há qualquer prejuízo no feito a não realização da audiência de conciliação, tampouco a ausência do despacho saneador.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA – ACORDO QUE PODE SER REALIZADO A QUALQUER TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA
– PAGAMENTO RECEBIDO – INVIABILIDADE DE FINALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA – não DEVOLUÇÃO DOS VALORES OU ENTREGA DO BEM – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LESÃO À IMAGEM DA EMPRESA – SÚMULA N. 227 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A ausência de audiência preliminar não gera qualquer vício ao processo, uma vez que o acordo pode ser buscado a qualquer tempo
.2 - Restando incontroverso o recebimento de valores em conta e não sendo realizado o negócio jurídico para o qual o pagamento se destina, imperioso se faz devolver tais valores devidamente corrigidos.3 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da súmula n. 227 do STJ.”
(N.U 0018876-14.2011.8.11.0041 MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – REJEITADA -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O fato de haver determinação para que o Exequente se manifeste acerca da penhora do imóvel oferecido como reforço de garantia antes do pronunciamento sobre as preliminares arguidas em sede de Embargos à Execução não causa nulidade processual, principalmente porque as condições da ação e os pressupostos processuais podem ser examinados ao receber a petição inicial ou posteriormente, conforme art. 485 do CPC. Ademais,
o Agravante não cuidou de demonstrar qualquer prejuízo pela falta de decisão saneadora, razão pela qual não deve ser acolhida a referida pretensão.
Não há falar em decisão extra petita, haja vista que o julgador de origem não determinou de plano a averbação da ação nos registros de proteção ao crédito, apenas consignou que fosse feita se o Exequente/Agravado manifestasse o interesse na averbação, após ser intimado.”
(N.U 1003140-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Discute-se no presente recurso a validade do contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, registrado sob o nº 004.610.972, assinado por procurador da empresa apelada desprovido de poderes para representa-la.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, nos termos do art. 653, CC/02, opera-se mandato quando alguém recebe de outrem poder para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. O mandato, portanto, é um vínculo jurídico que une dois sujeitos e disciplina a realização de atos não personalíssimos ou que não exijam a intervenção pessoal do mandante para serem cumpridos ou administrados.

Atuando o mandatário dentro dos limites dos poderes outorgados, mesmo em situação ou resultado não querido pelo mandante, este se obriga perante terceiros, nos termos do art. 679, CC/02. Contudo, os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar, conforme se depreende do art. 662 do mesmo diploma legal. Veja-se:

“
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato”.

A respeito do mandato, leciona a doutrina:

"Mandato é o contrato pelo qual alguém (mandatário ou procurador) recebe de outrem (mandante) poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses ( CC, art. 653). [...] o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração ordinária; assim sendo, para alienar, transigir, hipotecar, dependerá a procuração de poderes especiais e expressos, por serem atos que exorbitam da administração ordinária ( CC, art. 661, § 1º). Dependerá a procuração de poderes especiais para levantar dinheiro, substabelecer, emitir nota promissória, prorrogar jurisdição, renunciar direito, representar testamenteiro, contrair matrimônio, transmitir dívidas, fazer doação, aceitar ou repudiar herança, fazer novação, dar fiança, reconhecer filho, pedir falência, emitir cheque, por serem atos de tamanha gravidade, que exorbitam da administração ordinária. [...]
Enquanto não houver ratificação, o mandatário será tido como gestor de negócios (CC, art. 662),
na parte excedente, respondendo perante terceiros pela obrigação assumida e perante o próprio mandante pelos danos causados a ele. Se houver tal ratificação expressa ou tácita (CC, art. 662, parágrafo único), o excesso de poderes desaparecerá, e o mandante, que era alheio ao ato negocial excessivo, por ter sido praticado pelo mandatário fora dos limites da representação, a ele se incorporará, sanando o defeito inicial."
(Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. III, 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 369, 373 e 393).

A luz desses parâmetros normativos, tem-se que acertada foi a conclusão do juízo
a quo
:

“[...]
Perscrutando os autos, não é possível verificar que foram concedidos poderes para os sócios quotistas PAULO CAIRES LIMA e EDNA FAVARETTO LIMA contraírem empréstimos ou obrigações em nome da pessoa jurídica JANGADA AGROPASTORIL LTDA – ME.

Nesses termos, conforme o art. 49-A, do CC: “
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”.

Cumpre destacar que os subscritores do contrato em nome da empresa são sócios quotistas com participação na sociedade, mas que não executam atividades de gestão. Além disso, à míngua de maiores elementos, não possuíam poderes de representação que englobassem a obtenção de empréstimo em nome da pessoa jurídica.

A documentação juntada em contestação (fls. 214/222-id.

75986521)

pelos requeridos sócios quotistas indica que o contrato social vigente no momento da contratação estabelecia como administradora exclusiva da sociedade a Sra. Ana do Livramento Lima Martins, ex-sócia, que cedeu/transferiu suas quotas ao sócio Paulo Caires Lima.

No documento, é mencionado que a administradora não sócia exerceria, em caráter exclusivo, todos os atos de gestão, além do poder de solucionar as questões administrativas.

[...] Com efeito, as pessoas jurídicas são responsáveis pelos atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo, sendo que ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, facultando-se, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar (art. 47 e 1.018 CC).

Daí decorre que se o contrato social ou o administrador não delegar poderes específicos aos sócios que não são administradores, eles não terão autoridade para contrair empréstimos em nome da empresa
.”.
(Id. 208560263).

Dessa forma, inexistindo qualquer prova de que foram concedidos poderes para Paulo Caires Lima e Edna Favaretto contraírem empréstimos/obrigações no nome da empresa Jangada Agropastoril Ltda – ME, pois o contrato social (Id. 208560253) da empresa autora outorga poderes a Sra. Ana Lúcia Lima Martins, como administradora exclusiva da sociedade, como dito alhures, bem pontuado na sentença objurgada.

Nesse quadro, verifica-se que
o contrato foi firmado por procurador desprovido de poderes para contratação, restando, por conseguinte, ausente manifestação válida de vontade da pessoa jurídica, consoante disposto no art. 47, do Código Civil:

"Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo."

Sobre aludido dispositivo legal, Nestor Duarte, em sua obra Negócio Jurídico Existência, Validade e Eficácia, p. 69, preleciona,
"verbis"
:

A manifestação de vontade da pessoa jurídica se dá pelos administradores, cujos poderes devem ser fixados no ato constitutivo. Quem o ato constitutivo indicar para administrar e representar a pessoa jurídica (art. 46, III) tem legitimidade, que, no caso, é fator de eficácia do negócio jurídico e, no dizer de Antônio Junqueira de Azevedo,
"pode ser definida como a qualidade do agente consistente na aptidão, obtida pelo fato de estar o agente na titularidade de um poder, para realizar eficazmente um negócio jurídico; ela existe por causa de uma relação jurídica anterior".

Deste modo, resta incontroversa a falha na prestação de serviço pelo banco apelante, pois permitiu a contratação de empréstimos sem observância das cautelas necessárias (análise do contrato social), devendo, portanto, ser declarado a inexigibilidade do débito imputado a empresa apelada.

Nesse sentido, para casos análogos, com inteira aplicação à espécie, a orientação do Eg. STJ:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. SENTENÇA.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS.
EXCESSO DE PODERES. INVALIDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS INDICATIVOS DE MUDANÇA DE POSICIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar (art. 662, do Código Civil). 2. Como não houve a instituição de poder específico para contrair empréstimo, nem a ratificação do mesmo, impõe-se o reconhecimento de que o mandatário excedeu os poderes que lhe foram confiados pelo instrumento de procuração, devendo ser declarada a invalidade dos contratos firmados
. 3. No caso, não se pode falar em engano justificável (parte final do parágrafo único, do art. 42, do CDC), posto que, na cobrança indevida, o engano só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço. Houve negligência na prestação do serviço pelo banco (culpa no agir da instituição financeira), uma vez que o recorrente não diligenciou a fim de verificar se o mandatário tinha poderes específicos e expressos para realizar os empréstimos. 4. "O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro"
(STJ AgRg no Ag 1344906/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN) Destaquei

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO
- DANO MORAL IMPROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PESSOA JURÍDICA - SOLENIDADE PRETERIDA –
AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DE TODOS OS SÓCIOS - VALIDADE DO CONTRATO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Denota a falta interesse recursal quando a parte insurge com decisão que lhe foi favorável, ou seja, em relação a matéria que não foi sucumbente, recurso nesse ponto não conhecido.
É nulo o contrato de abertura de crédito realizado em nome da empresa, cuja formalidade prescrita em seu estatuto social não é observada pela instituição bancária
, de concordância expressa de todos os sócios quotistas, mediante a exigência de assinatura de todos no contrato, comprovadamente inexistente”.
(TJ-MT - Apelação: 0000714-28.2011.8.11.0022, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Destaquei

Cito, em acréscimo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESCIÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM LISTA TELEFÔNICA -
CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SEM PODERES PARA TANTO
- TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
É nulo o contrato firmado por funcionário desprovido de poderes para tanto, ante a ausência de manifestação válida de vontade da pessoa jurídica. Inteligência do art. 47, do CC
. Não há que se falar em aplicabilidade da teoria da aparência por não se verificar a necessária boa-fé da Ré na contratação por ela promovida, não podendo ser a Autora obrigada a pagar por serviço cuja contratação não foi resultado de sua manifestação volitiva e consciente de vontade”.
(TJ-MG - AC: 10000150801488002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021) Destaquei

Portanto, verifica-se que a lei civil exige mandato especial e expresso para a prática de atos que exorbitem a administração ordinária, reputando ineficaz aqueles praticados em nome de terceiro, salvo se ratificados, conforme artigos 661, § 1º, e 662, do Código Civil.

No presente caso, assumiu o banco/apelante o risco de ver declarado nulo o contrato, vez que deixou de tomar as precauções devidas no sentido de assegurar a formalização do negócio jurídico com quem detinha poderes para tanto.

Anote-se, por importante, que a pessoa jurídica é sujeito de direito, possui individualidade própria, autonomia e responsabilidade patrimonial distinta da dos sócios, de sorte, que ela não responde por obrigações, decorrentes de relações civis de seus sócios, nem estes pelos dela, quando inexistente previsão contratual ou legal, em sentido contrário, como acontece na espécie.

Em outros termos, na medida em que a lei estabelece separação entre pessoa jurídica e os membros que a compõem, consagrando o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não podem ser considerados titulares dos direitos ou os devedores das prestações relacionados ao exercício da atividade econômica explorada em conjunto. Será a própria pessoa jurídica da sociedade a titular de tais direitos e a devedora dessas obrigações.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios, pelo juízo
a quo,
em 10% sobre o valor da causa se mostra suficiente ao presente feito,
levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido – ação proposta em março de 2015
.

Por essas razões, impõe-se a manutenção da sentença.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 11% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024